Tribunal: STF
Processo: Rcl 47147
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO NACIONAL.  REPERCUSSÃO  GERAL. RE 1.017.365-RG/SC. TEMA 1.031/RG. POSSE  INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR  COMUNIDADE  INDÍGENA. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS BÁSICOS. VIOLAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.   AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I – A demanda originária, ação de  reintegração  de posse de terras tradicionalmente ocupada por  indígenas  pendente de demarcação, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da  Repercussão  Geral. 



    II – Decisão que, na origem, determinou a paralisação de qualquer obra na região relativa à implantação de rede de distribuição de água, infraestrutura e serviços básicos de qualquer natureza.



    III - A suspensão determinada não se limita a decisões com efeitos específicos de desocupação das terras. Abrange, inclusive, medidas decorrentes do “poder geral de cautela”, incluindo decisões sobre acesso a políticas públicas como distribuição de água e energia elétrica.



    IV – Agravo regimental provido.